Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VICIO SANADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.
2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
3. As hipóteses contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie apenas a omissão quanto a correção monetária, que, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra devida a partir do término do prazo de tolerância para entrega do imóvel.
4. Resta ausente a alegada omissão quanto a observância da norma contida no art. 85, §2o, do NCPC, uma vez que os honorários de sucumbência foram fixados na origem com fundamento no antigo CPC/73, e deste ponto nada recorreram as partes.
5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Parcial provimento ao recurso de embargos de declaração